Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, em contrato, eleição de foro diverso.
2. A previsão consagrada na parte final do artigo 58, inc. II, da Lei 8.245/1991 determina a competência relativa da ação, caso em que se aplica o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Ainda que o foro da situação do imóvel seja a circunscrição de Águas Claras, o autor optou por ajuizar a demanda no local de sua residência, de modo que somente será possível ao magistrado declinar da competência, caso o réu suscite a aludida questão por meio de exceção formal dilatória em preliminar de contestação.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.